Tribunal: TJES
Processo: 5011631-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011631-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HIBERTE LUAN JUNIOR DA SILVA

AGRAVADO: H. S. C. D. S.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE PESSOA NATURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo réu em sede de reconvenção, sob o fundamento de que os documentos apresentados — cópias antigas da carteira de trabalho e fatura de energia elétrica — seriam insuficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica contemporânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça sem a prévia oportunidade de comprovação dos pressupostos legais configura vício processual; e (ii) estabelecer se existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado apenas pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, obrigatoriamente, determinar antes à parte a comprovação do preenchimento de tais requisitos.

Ocorre
error in procedendo
quando o juízo de origem indefere a benesse sem intimar previamente a parte interessada para sanar dúvidas sobre sua condição financeira, o que acarreta a nulidade da decisão por inobservância do rito legal.

A alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e o afastamento dessa presunção exige a indicação fundamentada de elementos concretos que infirmem a hipossuficiência, o que não se verificou no pronunciamento recorrido.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme dicção do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil e entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, pois a assistência judiciária não se confunde com o benefício da gratuidade.

Inexistem nos autos elementos suficientes para refutar a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, impondo-se a reforma da decisão para garantir o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É vedado ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem antes determinar que a parte comprove o preenchimento dos pressupostos legais, sob pena de nulidade por error in procedendo.

A declaração de insuficiência econômica de pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser afastada mediante elementos concretos e contemporâneos constantes nos autos.

A assistência por advogado particular não constitui fundamento idôneo, por si só, para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/02/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011631-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HIBERTE LUAN JUNIOR DA SILVA

AGRAVADA:
H. S. C. D. S.

RELATOR:
DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
HIBERTE LUAN JUNIOR DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões de Linhares/ES, nos autos da
ação de reconvenção nos autos principais de guarda e alimentos
, ajuizada pelo recorrente em face de
H. S. C. D. S.
, que indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A agravante insurge-se contra a decisão proferida no seguinte sentido:

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida/reconvinte pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, sob o argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem

prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Todavia, os documentos apresentados para embasar tal requerimento são manifestamente insuficientes para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Com efeito, observa-se que foram acostadas aos autos apenas cópias de contratos antigos constantes na carteira de trabalho e uma conta de energia elétrica datada de agosto de 2024, o que não permite aferir, de forma minimamente segura, a atual situação financeira da parte requerida.

É certo que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada mediante a inexistência de provas mínimas do estado de necessidade, sobretudo quando os documentos colacionados não permitem verificar, de forma contemporânea e objetiva, a renda auferida ou mesmo a ausência desta.

Assim, diante da ausência de documentação idônea e contemporânea que comprove o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 98 e seguintes do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela parte requerida/reconvinte.

Nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, determino que a parte requerida/reconvinte promova o recolhimento das custas iniciais da reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do pedido reconvencional.

Intime-se.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo. (id. 15058292)

Isso porque é cediço que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso dos autos, observo flagrante
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
, na medida que indeferiu a assistência judiciária gratuita sem intimar previamente a parte interessada para comprovar a hipossuficiência, o que leva à inevitável nulidade da decisão.

Constato, ainda, que a assistência judiciária gratuita foi indeferida sem indicação de quaisquer elementos que pudessem refutar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada, indo de encontro ao entendimento acima consignado.

Por fim, esclareço que o fato de o recorrente ser assistido por advogado particular também não afasta a benesse, consoante expressamente previsto em lei e sedimentado na jurisprudência do colendo STJ. Vejamos:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 - grifei).

Com isso, não vislumbro elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser concedido o efeito ativo ao recurso para deferir o benefício em tela.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.